Tribunal: TJMT
Processo: 1000840-16.2019.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1000840-16.2019.8.11.0011
Recorrente: Banco do Brasil S/A
Recorridos: Domingos Aparecido Marques e Vera Lúcia Caetano Marques
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 78075970) interposto pelo Banco do Brasil S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 74777968):
“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO –EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – PREVISÃO DE LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS DA EMPRESA E EXTINÇÃO DAS DEMANDAS A ELAS RELACIONADAS – PREMISSA NÃO QUESTIONADA PELOS CREDORES E NEM PELO JUÍZO DA RJ – TRÂNSITO EM JULGADO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA RJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA DEVIDA POR QUEM MOTIVOU O PROCESSO –AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.
A Lei 11.101/2005 dispõe no art. 59 que a aprovação do plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à RJ, o que não traz prejuízo às garantias prestadas.
Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei no. 11.101/2005 (STJ, REsp no. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos).
Apesar de a RJ não provocar a novação dos créditos em relação aos avalistas e a regra ser o prosseguimento da Execução contra eles, se está previsto no plano que a sua homologação geraria a supressão das garantias pessoais e a extinção das Ações em que estes figuram como réus, e essas cláusulas não tiveram objeção dos credores e nem do juízo ao homologá-lo, essa premissa deve ser respeitada.
Os honorários sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da demanda”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1000840-16.2019.8.11.0011, Relatora: Desa Serly Marcondes Alves j. 03/02/2021, p. 08/02/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo interno, proposto por Domingos Aparecido Marques e de Vera Lucia Caetano Marques, em face da decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração por eles opostos da decisão singular que deu provimento à apelação cível, interposto pelo Banco do Brasil S.A., para reformar a sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, o processo relativo à ação de execução por título extrajudicial, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da empresa Marques & Caetano Ltda., da qual os executados figuram como avalistas na Cédula Rural Hipotecária no 96/70225-7.
A Câmara julgadora deu provimento recurso para negar provimento à Apelação no 1000840-16.2019.8.11.0011, e com isso manter a sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial.
O recorrente alega violação aos artigos 45, 49, §§ 1o e 2o, 50, § 1o, e 59 da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que “a novação decorrente da concessão da recuperação judicial afeta somente as obrigações da recuperanda constituídas até a data do pedido, não havendo nenhuma interferência quanto aos coobrigados, os fiadores, os obrigados de regresso e, especialmente e os avalistas”.
Recurso tempestivo (id 78136971) e preparado (id 78189987).
Contrarrazões no id 81128954.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Da não aplicação do Tema 885 - Distinção
Inicialmente, saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, procedeu ao julgamento do paradigma REsp 1.333.349/SP (Tema 885), ocasião em que fixou a seguinte tese:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”.
No entanto, o referido paradigma não exaure a questão posta no presente recurso especial.
Isso porque a controvérsia trazida nas razões recursais refere-se à possibilidade de, com amparo nos artigos 49, § 2o, e 59, da Lei n. 11.101/2005, constar do plano de recuperação – a ser votado em assembleia geral de credores – a supressão de todas as garantias reais ou fidejussórias ofertadas, o que permitiria a suspensão de todas as execuções dos débitos da recuperanda, inclusive daquelas em que os credores não manifestaram expressa anuência com a referida suspensão das garantias reais e pessoais.
Não fosse o bastante, em recente decisão proferida nos autos do REsp 1.850.287/SP, o STJ manteve o entendimento de que “(...) mostra-se absolutamente possível (e, portanto, não contrário ao ordenamento jurídico) o estabelecimento, no plano de recuperação judicial, de cláusula que estabelece a supressão das garantias fidejussórias”. Em seguida, ponderou, ainda, que “inadequado, pois, restringir a supressão das garantias fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária”.
Dessa forma, a partir dos julgados posteriores ao julgamento do mencionado paradigma repetitivo REsp 1.333.349/SP, é o caso de se submeter a questão ao STJ, em virtude da sua distinção em relação ao Tema 885, incidindo, por conseguinte, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suspensão do trâmite recursal – Artigo 1.036, § 1o, do CPC
Conforme relatado, o acórdão recorrido manteve a condenação da Recorrente, pois o Juízo Recuperacional anulou a cláusula que previa a supressão das garantias originalmente contratadas, bem como a suspensão das ações e execuções movidas em face dos coobrigados que não se encontram em recuperação judicial.
Neste ponto, decidiu a Câmara de origem que “no respectivo plano homologado sem objeção dos credores permaneceu a previsão de extinção das garantias pessoais e das Ações propostas pelos credores, situação que deve ser respeitada, pois não há como alterá-la nesta lide. Não se cuida aqui de fazer juízo de valor sobre a legalidade ou não do que foi mantido no plano aprovado, matéria afeta apenas ao juízo da RJ ; todavia, a deliberação lá resolvida deve ser cumprida, sob pena de ofensa à sentença prolatada naqueles autos”. (id 74777968 - p. 7)
Irresignado, o recorrente suscita contrariedade aos artigos 45, 49, §§ 1o e 2o, 50, § 1o, e 59 da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que “a novação decorrente da concessão da recuperação judicial afeta somente as obrigações da recuperanda constituídas até a data do pedido, não havendo nenhuma interferência quanto aos coobrigados, os fiadores, os obrigados de regresso e, especialmente e os avalistas”.
Pois bem, esta Vice-Presidência, com fundamento no art. 1.036, § 1o, do CPC, tinha admitido como representativos de controvérsia os Recursos Especiais interpostos nos Agravos de Instrumento ns. 1001705-09.2018.8.11.0000 (id 7838316), 1001705-09.2018.8.11.0000 (id 7838316), 1008821-66.2018.8.11.0000 (id 8304063) e 1015210-67.2018.8.11.0000 (id 7872523), o que gerou o registro da Controvérsia n. 131 no STJ, cuja descrição era a “possibilidade de supressão de todas as garantias fidejussórias e reais no plano de recuperação, desde que votada e aprovada por maioria, em assembleia geral de credores e inclusive na hipótese de voto divergente de minoria, ou de credores ausentes”.
No entanto, a referida Controvérsia 131/STJ foi alterada da situação de pendente para cancelada, em virtude do disposto no art. 256-G do RISTJ, que prevê hipótese de rejeição presumida da condição de representativo da controvérsia quando ultrapassado o prazo de 60 dias úteis sem decisão sobre a questão da afetação.
Por outro lado, recentemente, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Portaria STJ 299/2017), nos autos do REsp 1.890.604/MT (2020/0202559-5), em que se discute questão idêntica a destes autos, qual seja, a aprovação, pelos credores, em assembleia geral de recuperação judicial, de suspensão da execução contra terceiros garantidores, sem que haja descumprimento à Súmula 581/STJ, bem como ao Tema 885/STJ, destacou “a importância da tramitação do recurso, naquela Corte, na condição de representativo da controvérsia (candidato à afetação), seja pelas questões processuais de direito nele veiculadas, seja pela oportunidade desta Corte exercer o juízo de revisão (ou, eventualmente, de ampliação) de entendimento, procedimento intrínseco a um modelo racional de julgamento, focado na valorização do precedente judicial”.
Nesse diapasão, o Ministro, exaltando a importante iniciativa de seleção de recurso representativo da controvérsia pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, determinou a distribuição daquele feito (REsp 1.890.604/MT), por prevenção, ao REsp n. 1.333.349/SP (Tema 885).
Diante dessa decisão, foi criada a Controvérsia n. 215/STJ, cuja descrição é “aprovação do plano de recuperação, enseja [ou não] a novação da obrigação executada e a impossibilidade do prosseguimento da execução, uma vez que no plano de recuperação judicial da devedora principal foi estabelecida a impossibilidade de ser promovida execução contra terceiros garantidores”, tendo tendo sido eleitos como representativos os REsp’s 1.877.723/MT, 1.878.962/MT, 1.880.879/MT, 1.876.037/MT e 1.890.604/MT.
Ante todo esse quadro, e em observância ao § 1o do artigo 1.036 do CPC, é o caso de se determinar, novamente, a suspensão do trâmite dos recursos pendentes que versem sobre a mesma questão.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.036, § 1o, do CPC, determino a suspensão do presente recurso especial, em virtude da Controvérsia 215/STJ, devendo aguardar o julgamento da decisão de possível afetação à sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.